Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0736145-15.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Alba Mercedes Matas Luz Embargado: Hospital Santa Helena S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alba Mercedes Matas Luz (fls. 1-5, Id. 11935317) contra o acórdão (Id. 11693533) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. A embargante, Alba Mercedes Matas Luz e a embargada, sociedade anônima Hospital Santa Helena S/A requereram (fls. 1-3, Id. 14637088) a homologação de transação. Às fls. 1-3 (Id. 14637088) consta também o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes, devidamente assinado pelos respectivos procuradores, ambos com poderes para transigir, nos termos das procurações e substabelecimentos coligidos aos autos às fls. 1 (Id. 9369923) e 20 (Id. 9369975). Há ainda, na cláusula sexta do aludido negócio jurídico, requerimento expresso formulado pelo embargante de desistência do recurso interposto (fl. 3, Id. 14637088). Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (fls. 1-3, Id. 14637088) para que produza seus regulares efeitos. Certificada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília–DF, 9 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator